Tribunal: TJPA
Processo: 0849748-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0849748-10.2019.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MENDES COMUNICACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM LICITAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração, mantendo sentença de procedência em ação proposta por Mendes Comunicação Ltda., que impugnou exigência de certidão negativa de recuperação judicial como condição de habilitação em licitação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é válida a decisão monocrática proferida pelo relator com base nos arts. 932 do CPC e 133 do RITJE/PA;

(ii) é legítima a cláusula editalícia que exige a apresentação de certidão negativa de recuperação judicial como requisito de habilitação em licitação pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC, em consonância com jurisprudência do STJ que admite julgamento unipessoal em hipóteses de inadmissibilidade recursal ou de aplicação de entendimento consolidado.

4. A cláusula que exige a apresentação de certidão negativa de recuperação judicial como requisito de habilitação viola os princípios que regem a Lei nº 11.101/2005, que assegura às empresas em recuperação judicial o direito de participar de certames licitatórios, desde que demonstrada a viabilidade econômico-financeira.

5. A ausência de previsão legal específica para a exigência de certidão negativa de recuperação judicial torna tal exigência editalícia ilegal.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da inadmissibilidade de inabilitação automática de empresas em recuperação judicial por ausência dessa certidão, a exemplo dos julgados no REsp 1.826.299/CE e AgInt no REsp 1.841.307/AM.

7. A manutenção da sentença está em harmonia com o entendimento de que a recuperação judicial não impede, por si só, a participação em licitação, desde que demonstrada a capacidade de execução do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC, desde que suscetível de ratificação pelo colegiado mediante agravo.

2. É ilegal a cláusula editalícia que exige a apresentação de certidão negativa de recuperação judicial como condição de habilitação em licitação pública, salvo previsão legal expressa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, V, e 1.011, I; Lei nº 8.666/1993, art. 31; Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.299/CE, Rel. Min. Francisco Falcão; AgInt no REsp 1.841.307/AM, Rel. Min. Herman Benjamin; AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
em face da decisão monocrática (ID.

24797566), de minha relatoria, que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração, mantendo, por conseguinte, a sentença de
procedência da ação ajuizada por
MENDES COMUNICAÇÃO LTDA.

Inconformado, o ente autárquico alega, em preliminar, que a decisão agravada não se amolda às hipóteses legalmente previstas para julgamento monocrático, nos termos dos arts. 1.011, I, e 932, V, do CPC, tampouco se funda em jurisprudência dotada de efeito vinculante, circunstância que, em seu entender, impõe a submissão do feito ao órgão colegiado.

Sustenta a regularidade da exigência de comprovação da capacidade econômico-financeira dos licitantes, especialmente mediante apresentação de certidão negativa de recuperação judicial ou, alternativamente, comprovação do cumprimento de plano de recuperação devidamente homologado.

Invoca, para tanto, o disposto no art. 31 da Lei nº 8.666/93, além de abalizada doutrina (Marçal Justen Filho) e precedentes do Tribunal de Contas da União, que admitem tal exigência como compatível com o regime jurídico das contratações públicas.

Enfatiza, ademais, que não há vedação absoluta à participação de empresas em recuperação judicial nos certames licitatórios, devendo-se, contudo, aferir a efetiva viabilidade econômico-financeira do licitante como condição para a celebração contratual, em prestígio à continuidade e à eficiência dos serviços públicos.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, culminando com o juízo de retratação, ou, alternativamente, a submissão do feito ao colegiado, para que, uma vez conhecido o recurso, seja reformada a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme atesta o ID. 26263767.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia dos autos concentra-se em dois aspectos principais, a saber: a validade da decisão monocrática proferida pelo Relator, à luz das hipóteses autorizadoras elencadas no art. 932 do Código de Processo Civil, e se é legítima a exclusão de cláusulas que exigem certidões negativas de recuperação judicial, sem previsão legal expressa, como condição para habilitação em licitação pública.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Pois bem.

A posteriori
, quanto à irresignação do agravante, observa-se que a decisão ora impugnada alinha-se integralmente à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.826.299/CE
, no qual restou assentado o entendimento de que são inadmissíveis cláusulas editalícias que excluam, de forma automática, a participação de empresas em processo de recuperação judicial em certames licitatórios.

Tal vedação, segundo a Corte Superior, revela-se incompatível com os objetivos fundamentais da
Lei nº 11.101/2005
,
que busca viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa, preservando sua função social, a manutenção de empregos e o estímulo à atividade econômica.

Assim, conforme anteriormente demonstrado, a ausência de autorização legal específica inviabiliza a inabilitação automática de empresas submetidas ao regime da Lei nº 11.101/2005, unicamente em razão da não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, quando exigida como condição editalícia.

Nesse contexto, tal exigência, além de carecer de amparo normativo, contraria os princípios que regem o instituto da recuperação judicial, cuja finalidade é justamente permitir a continuidade das atividades empresariais, inclusive no âmbito de contratações públicas.

Cumpre salientar que tanto esta Egrégia Corte quanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça vêm firmando entendimento no sentido da inadmissibilidade de restrições automáticas à participação de empresas em recuperação judicial em certames licitatórios.

Reitero, a esse propósito, julgado cuja ratio decidendi se ajusta com exatidão à controvérsia em análise:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE CAMPUS UNIVERSITÁRIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO EM CERTAME LICITATÓRIO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa que se sagrou vencedora em licitação para construção de outra etapa do campus da Universidade Federal de Cariri/CE, mas fora informada, posteriormente, que o referido contrato não seria assinado, em razão da impetrante encontrar-se em recuperação judicial.

II - Ordem concedida, decisão mantida pelo Tribunal Regional Federal a quo em grau recursal, sob o principal fundamento de não caber à Administração, em consonância com o princípio da legalidade, interpretar restritivamente quando assim a lei não dispuser.

III - Sem negar prima facie a participação de empresa em processo de licitação pela exigência e apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND), aplica-se a vontade expressa pelo legislador da Lei de Recuperação Judicial, viabilizando, de forma efetiva, à sociedade empresária a superação da crise econômico-financeira" (AgInt no REsp n. 1.841.307/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/12/2020).

IV - Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem registrou a presença de situação fática peculiar de que a empresa comprovou possuir capacidade econômico-financeira para honrar o contrato, concedendo a ordem pleiteada.

V - Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.826.299/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 5/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. APRESENTAÇÃO DISPENSÁVEL.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aplicou exegese teleológica à nova Lei de Falências, objetivando dar operacionalidade à Recuperação Judicial. Assim, entendeu ser desnecessária a comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial (REsp 1.187.404/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/8/2013).

2. Sem negar prima facie a participação de empresa em processo de licitação pela exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND), aplica-se a vontade expressa pelo legislador da Lei de Recuperação Judicial, viabilizando, de forma efetiva, à sociedade empresária a superação da crise econômico-financeira. Precedentes: AgRg no AREsp 709.719/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2016; REsp 1.173.735/RN, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9/5/2014; AgRg na MC 23.499/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2014.

3. Agravo não provido.

(AgInt no REsp n. 1.841.307/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Na mesma direção, é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES NO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A Lei nº 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, em seu art. 47, preceitua que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica;

II – Outrossim, não é razoável que o Estado fomente a recuperação da atividade empresarial através do processo de recuperação judicial e, ao mesmo tempo, vede às empresas nesta situação o acesso à contratação pública através da licitação quando a prestação de serviços públicos faz parte das atividades da pessoa jurídica em crise;

III - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é inexigível a apresentação de certidões negativas de débitos tributários pelas sociedades empresárias em recuperação judicial, para fins de contratar ou continuar executando contrato com a administração pública, o que, por óbvio, abrange participar de procedimentos licitatórios;

IV - No caso dos autos, no edital da Concorrência Pública nº 002/2013, promovida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém, que tinha por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação urbana, constava a proibição de que empresa com processo de falência ou recuperação judicial pudesse participar do referido certame, motivo pelo qual, o Juízo Monocrático, acertadamente, concedeu a segurança, reconhecendo o direito da empresa recorrida de participar do referido processo licitatório, ante a ilegalidade da regra contida no edital do certame;

V – Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008608-13.2013.8.14.0051, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/12/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, à luz da nova Lei de Falências, evidencia-se a intenção legislativa de preservar a operação regular das sociedades empresárias em crise, criando mecanismos que favoreçam sua superação.

Nesse sentido, impõe-se reconhecer que vedar, de forma peremptória, a participação de empresas em recuperação judicial em licitações públicas representa afronta direta à lógica protetiva e restauradora consagrada pela nova Lei de Falências.

Diante disso,
não merece acolhida a irresignação apresentada pelo agravante
, porquanto dissociada dos fundamentos jurídicos que sustentam a decisão impugnada e em dissonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Portanto, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Ante o
exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos, conforme fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/08/2025